Tribunal: TJDFT
Processo: 0746818-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746818-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J R G COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADOS: FABIANA CONCEICAO BEZERRA SILVA, JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo J R G Comercial de Alimentos LTDA – ME em face da decisão[1], complementada pela decisão nos embargos de declaração[2], que, no curso do cumprimento de sentença - proc. no 0039570-67.2013.8.07.0001 - deflagrado em desfavor dos agravados – Júlio Cesar de Oliveira Silva e Fabiana Conceição Bezerra Silva –, dentre outras medidas, mantendo a penhora anteriormente deferida, correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos da executada, após o abatimento dos descontos compulsórios, auferidos junto ao Tribunal de Contas da União, até o valor de R$448.406,07 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e seis reais e sete centavos), atualizado até fevereiro de 2024, determinara à ora agravante que informasse seus dados bancários/pix para recebimento dos valores descontados na folha de pagamento da executada, vedando o declínio de dados bancários de seu patrono. Acentuara o Juízo primevo que o repasse deveria ocorrer de forma direta entre o órgão empregador da devedora e o credor, notadamente, no caso de o judiciário não mais intermediar as aludidas transferências, sendo a inércia da parte autora, ainda, interpretada como desistência do pedido de penhora. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa medida mediante a autorização de depósito dos valores descontados na folha de pagamento da executada à conta judicial ou à conta de titularidade do patrono da agravante, ora indicada nos autos subjacentes. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante que, conquanto vedado o declínio de dados bancários do patrono para recebimento de valores, fora deferido o levantamento de montantes já depositados nos autos em favor do seu advogado, por meio de alvará eletrônico e via PIX. Acentuara que a aludida dualidade criara insegurança jurídica inaceitável, uma vez que não haveria legislação que justificasse a proibição para fluxos futuros enquanto se autoriza o levantamento para valores já existentes, incorrendo o decisum, ainda, em omissão ao desconsiderar o fato de que o seu patrono possui procuração com poderes especiais para receber e dar quitação. Asseverara, outrossim, que a justificativa de “mecanismo de segurança” não se sustentaria, notadamente, diante da existência de mandato com poderes expressos e da ausência de qualquer questionamento, impugnação ou indício de irregularidade agitada por parte dos credores ou de terceiros, que desabonasse a conduta do seu procurador. Observara, alfim, que não há qualquer óbice legal à transferência eletrônica de valores à conta apontada, existindo, ao contrário, disposição legal que conferiria a possibilidade de indicação de conta diversa para depósito, nos termos dispostos no art. 906, parágrafo único, do CPC, e no art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. O instrumento encontra-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo J R G Comercial de Alimentos LTDA – ME em face da decisão, complementada pela decisão nos embargos de declaração, que, no curso do cumprimento de sentença - proc. no 0039570-67.2013.8.07.0001 - deflagrado em desfavor dos agravados – Júlio Cesar de Oliveira Silva e Fabiana Conceição Bezerra Silva –, dentre outras medidas, mantendo a penhora anteriormente deferida, correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos da executada, após o abatimento dos descontos compulsórios, auferidos junto ao Tribunal de Contas da União, até o valor de R$448.406,07 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e seis reais e sete centavos), atualizado até fevereiro de 2024, determinara à ora agravante ue informasse seus dados bancários/pix para recebimento dos valores descontados na folha de pagamento da executada, vedando o declínio de dados bancários de seu patrono. Acentuara o Juízo primevo que o repasse deveria ocorrer de forma direta entre o órgão empregador da devedora e o credor, notadamente, no caso de o judiciário não mais intermediar as aludidas transferências, sendo a inércia da parte autora, ainda, interpretada como desistência do pedido de penhora. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa medida mediante a autorização de depósito dos valores descontados na folha de pagamento da executada à conta judicial ou à conta de titularidade do patrono da agravante, ora indicada nos autos subjacentes. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de autorizar-se a transferência eletrônica dos valores penhorados (10%) em desfavor da parte executada para a conta já indicada nos autos, de titularidade do patrono da agravante, sob a ótica de que este dispõe de poderes de quitação, ou para conta judicial, conforme até então vinha sendo realizado. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, viabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (In Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, demonstrado efetivamente o periculum in mora, assim como, a plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o presente agravo satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, sobejamente diante do fato de que a ausência de indicação da conta de titularidade da agravante, ensejaria, nos termos da decisão, a sua desistência da penhora havida e a cessação do repasse dos valores. Assim pautada a questão controversa, do detido cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente, afere-se que, deferida a penhora de parte (10%) dos rendimentos da executada, após o abatimento dos descontos compulsórios, até o valor de R$ 448.406,07 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e seis reais e sete centavos), atualizado até fevereiro de 2024, fora determinado que os aludidos valores fossem transferidos para a conta judicial vinculada ao processo[4], o que fora realizado. Contudo, em 18/09/2025, a ora agravante fora alcançada pela decisão agravada, que, a despeito de determinar a expedição de alvará com o levantamento de todos os valores depositados nos autos em favor de seu advogado, ante a existência de procuração com poderes especiais para esse desiderato, dispusera expressamente o adiante transcrito: “Na decisão de ID 187291345, deferiu-se a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da executada, após o abatimento dos descontos compulsórios, junto ao Tribunal de Contas da União, até o valor de R$ 448.406,07 (quatrocentos e quarenta e oito mil quatrocentos e seis reais e sete centavos), atualizado até fevereiro de 2024. Determinou, ainda, que os valores descontados pelo órgão empregador fossem transferidos para uma conta judicial vinculada ao processo. Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, entendo que, a partir desta data, os valores descontados na folha de pagamento da executada, deverão ser depositados em conta de titularidade da parte credora. Assim, intime-se a parte exequente para informar seus dados bancários/pix para recebimento dos valores. Esclareço que os dados devem pertencer exclusivamente à parte, vedado o declínio de dados bancários de seu patrono, haja vista que o repasse ocorrerá de forma direta entre o órgão empregador da devedora e o credor, e essa exigência permite controle mais efetivo pelo patrono da executada. Ademais, é um mecanismo de segurança no caso em que o judiciário não mais intermedeia as transferências. A inércia da parte autora será interpretada como desistência do pedido de penhora. Prazo de 05 (cinco) dias. Vindo os dados bancários, oficie-se ao órgão empregador do executado (TCU) determinando que, a partir da ciência do expediente, os valores descontados na folha de pagamento da devedora FABIANA CONCEICAO BEZERRA SILVA - CPF: 815.452.821-53, quais sejam, 10% sobre seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), sejam depositados diretamente na conta bancária da parte credora. Requisite-se, inclusive, que o empregador do devedor informe a projeção do tempo em que a dívida em atraso poderá ser quitada. O ofício deverá ser encaminhado COM URGÊNCIA, via e-mail e via Oficial de Justiça. Com a resposta ao ofício (e informada a data prevista para quitação do débito), a Secretaria executará um dos seguintes comandos, a depender do caso: PARA O CASO DE PAGAMENTO INFERIOR A 01 (UM) ANO: Retornem conclusos para determinação de suspenção do processo pelo prazo de 6 (seis) meses. Findo o referido lapso temporal, intime-se a parte credora para dizer se houve a quitação integral do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. A inércia será interpretada como quitação. PARA O CASO DE PAGAMENTO SUPERIOR A 01 (UM) ANO: Retornem conclusos para determinação de suspenção do processo até o integral cumprimento da obrigação pelo executado, quando a parte requerida deverá ser intimada para apresentar planilha de decréscimo da dívida. A inércia da parte será interpretada como desistência da penhora por descontos e importará em expedição de ofício para sua interrupção e quitação proporcional aos meses decorridos entre o início dos descontos e seu final, conforme os ofícios expedidos por este juízo. As partes poderão requerer a qualquer tempo o retorno à tramitação caso sejam interrompidos os descontos injustificadamente, na hipótese de haver integral quitação do débito ou para informar a realização de acordo. No mais, defiro o pedido de levantamento dos valores já depositados nos autos. Assim, expeça-se alvará de levantamento eletrônico de todos os valores depositados nos autos em favor do advogado da parte credora (procuração com poderes especiais para levantamento de valores no ID 21907733), via pix, por meio da chave/CPF de no 060.492.026-13.[5]” Ante essas circunstâncias, à agravante, na condição de titular do crédito que lhe é de direito e protagonista da relação processual executiva, assiste a prerrogativa de reclamar a manutenção do recebimento dos valores por meio da conta judicial já existente e/ou a transferência direta dos valores à conta corrente que indicara – no caso, de titularidade do seu causídico –, diante da subsistência de procuração com poderes de quitação, sendo desnecessária a determinação de indicação e transferência exclusiva para conta de titularidade da própria agravante. Essa é a apreensão que se destaca da textualidade do artigo 906, parágrafo único, do estatuto processual, verbis: “Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.” – grifo nosso. No mesmo sentido dispõe o Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, particularmente em seu artigo 79, confira-se: “Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019)”. – grifo nosso. Com efeito, da literalidade dos dispositivos mencionados apreende-se que a postulação atinente à transferência eletrônica dos valores recolhidos nos autos do executivo exsurge como faculdade da credora, a quem incumbia a formulação do pleito e indicação da conta bancária recebedora do montante, ônus do qual se desincumbira, ainda, no ambiente dos autos originários. Ademais, tratando-se de conta da titularidade do patrono da credora, detendo ele poderes para receber e dar quitação, não há óbice para que os depósitos sejam recolhidos na conta da titularidade dele, pois incumbe-lhe, na sequência, dar contas do recebido à patrocinada, como inerente ao contrato de mandato. A propósito, confira-se elucidativo escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) 1. Quitação e transferência eletrônica de valores Conforme são recebidos os valores, estipula a lei seja lavrado termo nos autos, por intermédio do qual o exequente, na medida dos recebimentos, outorga a necessária quitação ao executado/responsável. No âmbito do parágrafo único há autorização que simplifica o procedimento, autorizando-se a substituição de mandado de levantamento por documento que comprove a realização de transferência eletrônica de valores, o que é plenamente razoável no atual estágio de desenvolvimento tecnológico para circulação de ativos. (...)”[6] Ante esses regramentos, notadamente defronte à constatação de que a agravante formulara, preteritamente à expedição de alvará de levantamento, pedido no sentido de que os valores depositados pela parte agravada fossem transferidos à conta bancária que individualizara, o acolhimento da pretensão afigurava-se revestido de imperatividade, refugindo da discricionariedade judicial, devendo o mesmo ocorrer quanto à manutenção da transferência direta de valores para a conta já particularizada e/ou para a conta judicial vinculada. Com efeito, a diligência que reclamara a agravante, a par de derivar de expressa previsão legal, deve ser deferida também como expressão do dever de cooperação que alcança o juiz da execução, descerrando que o inconformismo que aviara, em análise perfunctória, comporta acolhimento e a decisão arrostada merece, a priori, ser objeto de reforma. A pretensão liminar içada pela agravante, portanto, deve ser acolhida, de molde a ser observada aludida fórmula, mantendo-se, a priori, o depósito dos importes penhorados na conta vinculada ao Juízo, até a resolução definitiva do vertente recurso. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, impondo sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim, verificados os pressupostos necessários a tanto, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Em suma, a apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo pelo órgão colegiado, devendo, destarte, ser mantido o depósito dos valores penhorados mensalmente em conta judicial, até o julgamento deste agravo. Comunique-se o ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que lhes é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 250308044, fls. 1452/1453, do cumprimento de sentença. [2] - Decisão dos EDs – ID 251799636, fls. 1465/1466, do cumprimento de sentença. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos artes. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [4] - Decisão ID 187291345, fls. 1124/1125, do cumprimento de sentença. [5] - ID 250308044, fls. 1452/1453, do cumprimento de sentença. [6] - MARCATO, Antonio C. Código de Processo Civil Interpretado. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559772148/epubcfi/6/58%5B%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml28%5D!/4